Tribunal: TJDFT
Processo: 0753340-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753340-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: DEBORA CARDOSO FRANÇA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo da manutenção automática do mandado de prisão preventiva expedido nos autos da ação penal n.o 0704934-83.2022.8.07.0012, atualmente em fase recursal no Superior Tribunal de Justiça. Em suma, a impetrante aduz que a prisão preventiva decretada em julho de 2022 jamais foi reavaliada, em afronta ao art. 316 do CPP, sequer renovada com fundamentação própria na sentença. Sustenta ausência de contemporaneidade dos fundamentos, inexistência de fatos novos ou supervenientes, bem como erro material na sentença ao afirmar reiteração delitiva, pois os fatos imputados ocorreram entre 2012 e 2013. Argumenta que a manutenção automática da custódia configura constrangimento ilegal. Ressalta, ainda, que o paciente é pai de filhos menores, circunstância que reforça a necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em atenção ao princípio da proteção integral da criança e ao art. 318, VI, do CPP. Cita jurisprudência em prol das teses expendidas. Requer, liminarmente, a baixa imediata do mandado de prisão preventiva no 070493483.2022.8.07.0012, com a consequente expedição de contramandado de prisão. e, ao final, a concessão definitiva da ordem para declarar a ilegalidade da prisão preventiva e determinar, em caráter permanente, a revogação do decreto prisional, com a imediata regularização da condição jurídica do paciente em todas as bases de dados. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na manutenção do decreto prisional. Compulsando os autos de origem, observa-se que o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião proferiu sentença em 10/01/2023 (ID 146422077) condenando o paciente como incurso no art. 288, caput, do Código Penal; no art. 50, I c/c parágrafo único, I, da Lei 6.766/79; no art. 40 e art. 40-A, § 1o, combinados com o art. 53, I, da Lei 9.605/98; no art. 48 da Lei 9.605/98, c/c art. 53, I, da Lei 9.605/98; no art. 1o, caput, e § 1o, II, c/c § 4o, da Lei 9.613/98, cuja pena, após provimento parcial do recurso de apelação do Ministério Público, conforme acórdão de ID 190984937, restou fixada em 9 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de detenção, além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias multa. Em relação à prisão, restou consignado na sentença: Mantenho a decisão de custódia cautelar dos acusados JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO e JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO (ID n. 130695784), pois não se identifica alteração no contexto jurídico que motivou a decretação da prisão preventiva e das decisões que se seguiram, sobretudo agora diante de uma sentença condenatória, o que reforça os argumentos daquela decisão, valendo destacar a gravidade concreta do delito e principalmente a reiteração delitiva dos acusados, os quais praticavam os crimes mesmo depois da condenação nos autos n. 0001533-98.2014.8.07.0012. O acórdão da 1a Turma Criminal, por sua vez, nada dispôs acerca da prisão preventiva. Ocorre que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que não há o dever de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, se o acusado está foragido. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR E CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispões o art. 316, parágrafo único, do CPP, que "decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal". 2. No caso dos presentes autos, não há o dever de revisão, ex officio, periodicamente, da prisão preventiva, pois o acusado encontra-se foragido. 2. Mediante interpretação teleológica de viés objetivo - a qual busca aferir o fim da lei, e não a suposta vontade do legislador, visto que aquela pode ser mais sábia do que este -, a finalidade da norma que impõe o dever de reexame ex officio buscar evitar o gravíssimo constrangimento experimentado por quem, estando preso, sofre efetiva restrição à sua liberdade, isto é, passa pelo constrangimento da efetiva prisão, que é muito maior do que aquele que advém da simples ameaça de prisão. Não poderia ser diferente, pois somente gravíssimo constrangimento, como o sofrido pela efetiva prisão, justifica o elevado custo despendido pela máquina pública com a promoção desses numerosos reexames impostos pela lei. 3. Não seria razoável ou proporcional obrigar todos os Juízos criminais do país a revisar, de ofício, a cada 90 dias, todas as prisões preventivas decretadas e não cumpridas, tendo em vista que, na prática, há réus que permanecem foragidos por anos. 4. Mesmo que se adote interpretação teleológica de viés subjetivo - relacionada ao fim da lei, tendo em vista suposta vontade ou motivação do legislador -, a finalidade da norma aqui discutida continuará a se referir apenas a evitar o constrangimento da efetiva prisão, e não a que decorre de mera ameaça de prisão. Isso porque, consoante ensinamento do Exmo. Ministro João Otávio de Noronha (AgRg no RHC 153.541/RS), citando Guilherme de Souza Nucci, "o objetivo principal desse parágrafo [do art. 316 do CPP] se liga ao juízo de primeiro grau, buscando-se garantir que o processo, com réu preso, tenha uma rápida instrução para um término breve". 5. Assim, se o acusado - que tem ciência da investigação ou processo e contra quem foi decretada a prisão preventiva - encontra-se foragido, já se vislumbram, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, fundamentos para mantê-la - quais sejam, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal -, os quais, aliás, conservar-se-ão enquanto perdurar a condição de foragido do acusado. Assim, pragmaticamente, parece pouco efetivo para a proteção do acusado, obrigar o Juízo processante a reexaminar a prisão, de ofício, a cada 90 dias, nada impedindo, contudo, que a defesa protocole pedidos de revogação ou relaxamento da custódia, quando entender necessário. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC n. 153.528/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1/4/2022.) (grifo nosso) Conforme constou do relatório da sentença, “JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO encontra-se foragido, mas constituiu defesa nos autos, com comparecimento processual espontâneo (ID n. 132843436), tendo sido citado por edital (ID n. 137548392).” Em verdade, o paciente se encontra foragido desde o período investigativo, conforme se depreende do relatório final da polícia civil (ID 134178594 dos autos de origem). Nesse cenário, não há que se falar em revisão periódica da prisão preventiva, sendo certo que a custódia se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal. Conforme disposição contida no art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, previstos no artigo 312 do CPP, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313. No caso, como já mencionado, cuida-se de paciente denunciado e condenado por crimes de associação criminosa, parcelamento irregular do solo para fins urbanos, danos ambientais e lavagem de capitais, à pena de 9 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de detenção, além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias multa. Com efeito, a par de permanecerem íntegros os motivos que justificaram a segregação cautelar, não há dúvidas de que a sentença, a qual é baseada em cognição exauriente, vem fulcrada em elementos concretos que apontam para o fumus comissi delicti. Por sua vez, o periculum libertatis guarda relação com a periculosidade do paciente, o qual já havia sido condenado pela prática de delitos semelhantes praticados nos anos de 2012 e 2013, quando sobreveio o pedido de prisão preventiva pela autoridade policial no presente feito em relação a fatos ocorridos no período de 2017 até 2022 (FAP ID 44265308 dos autos de origem, processo n. 0001533-98.2014.8.07.0012). Sendo assim, acertada a conclusão de risco de reiteração delitiva. Além disso, constata-se que, desde o cumprimento de medidas cautelares na fase investigativa, o paciente se encontra foragido, o que reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal. No que tange à alegação de ausência de contemporaneidade, verifica-se que esta não apresenta qualquer substrato. Isso porque a contemporaneidade exigida pelo art. 315, §1o, do Código de Processo Penal diz respeito à necessidade atual da medida cautelar, ainda que o fato seja antigo. Nesse sentido, confira-se: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PACIENTE FORAGIDO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de estelionato relacionado a contrato de reforma e ampliação da sede de empresa. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, natureza civil da controvérsia, inexistência de dolo, nulidade por indeferimento de prova pericial e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a impetração é mera repetição de habeas corpus anterior; (ii) examinar a existência de fato novo apto a afastar a prisão preventiva; (iii) analisar a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iv) avaliar a necessidade e adequação da manutenção da prisão preventiva diante da condição de foragido do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus repete teses já analisadas em impetrações anteriores (HCCrim 0730455-61.2025.8.07.0000 e ReclCrim 0734356-37.2025.8.07.0000), inexistindo fato novo ou modificação do quadro processual que justifique nova apreciação quanto aos requisitos da prisão preventiva. 4. A mera existência de ação cível paralela não afasta os fundamentos da custódia preventiva, pois os requisitos do art. 312 do CPP foram demonstrados com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. 5. Na estreita via do habeas corpus não se mostra cabível a perquirição acerca do juízo valorativo quanto às provas a serem produzidas em ação penal. 6. A condição de foragido do paciente reforça o periculum libertatis e justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A repetição de habeas corpus sem fato novo impede nova apreciação da matéria já decidida. 2. A existência de ação cível paralela não descaracteriza o crime de estelionato nem afasta os fundamentos da prisão preventiva. 3. Na estreita via do habeas corpus não se mostra cabível a perquirição acerca do juízo valorativo quanto às provas a serem produzidas em ação penal. 4. A condição de foragido do paciente justifica a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP, arts. 282, 283, 312, 316, § único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 14; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 09.03.2021; TJDFT, Acórdãos 1953266, 1856059, 1900204 e 1809593. (Acórdão 2067805, 0745397-98.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA APÓS LONGO PERÍODO FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá, que indeferiu a revogação de prisão preventiva decretada originalmente em 2000, mas cumprida somente em 2024, após o paciente ser localizado depois de mais de vinte anos foragido. A defesa alegou excesso de prazo na instrução criminal, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, condições pessoais favoráveis do paciente — idoso e com problemas de saúde —, inexistência de risco atual e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva atende os requisitos legais de cautelaridade e contemporaneidade; e (ii) determinar se o decurso de mais de seis meses sem audiência de instrução configura excesso de prazo ensejador de constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é admitida nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, desde que presentes os requisitos legais, os quais permanecem hígidos quando o paciente é acusado de crime grave, com indícios concretos de autoria e materialidade, e há risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 4. O paciente permaneceu foragido por mais de 20 anos, sendo localizado apenas em 2024, o que demonstra a existência de periculum libertatis e fundamenta a prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 5. A contemporaneidade da medida cautelar não se refere à data dos fatos criminosos, mas à atualidade dos motivos que justificam a prisão, os quais permanecem presentes diante da conduta do paciente de furtar-se ao processo penal por décadas. 6. Condições pessoais favoráveis e o decurso do tempo não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando persistem razões concretas para a custódia cautelar. 7. O alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso, sendo necessária a verificação de eventual desídia do juízo. No caso, o atraso é justificado pelo longo período no qual permaneceu foragido paciente e pelos trâmites administrativos para sua citação e recambiamento. 8. A jurisprudência do STF reconhece que o exame do excesso de prazo não é aritmético, devendo considerar a complexidade do feito, especialmente no rito bifásico do Tribunal do Júri, e a ausência de inércia do juízo processante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem de habeas corpus denegada. Teses de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após longo decurso temporal desde os fatos, desde que persistam fundamentos concretos que justifiquem a medida. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos motivos que autorizam a custódia, e não à proximidade temporal com os fatos criminosos. 3. O excesso de prazo na instrução processual deve ser aferido considerando-se a complexidade do feito e a ausência de desídia do juízo, não se aplicando de forma mecânica os prazos recomendados. 4. A fuga prolongada do paciente e sua posterior localização após mais de vinte anos justificam a manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.10.2022; TJDFT, Acórdão 1307169, Rel. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2020; TJDFT, Acórdão 1881901, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2024; TJDFT, Acórdão 1739573, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.08.2023. (Acórdão 2006838, 0719931-05.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) (grifo nosso) Demais disso, a hipótese se insere na previsão do artigo 313, I, Código de Processo Penal, considerando que a pena máxima cominada à maioria dos delitos é superior a 4 anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa. Por fim, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, exige prova concreta da imprescindibilidade do genitor aos cuidados dos filhos menores, o que não restou demonstrado nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensado a prestação de informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora